Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-19.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO – EMPRÉSTIMO ENTRE COMPANHEIROS – RECONHECIMENTO POR MENSAGEM ELETRÔNICA. DANOS MATERIAIS – SEM COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. Logo, não há se falar em cerceamento de defesa se os elementos probatórios colacionados são suficientes para a resolução da lide. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. Na origem, relatou a autora que, em razão de relacionamento amoroso com o requerido, seria credora no valor de R$ 16.154,72, e ainda pugnou pela condenação dele em danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o requerido a pagar R$ 9.000,00 e julgou improcedentes os pedidos contrapostos.
3. Inobstante o requerido alegar ter efetuado o pagamento de valores diretamente a ela, não traz nenhum elemento de prova, tampouco indica quem teria presenciado tais pagamentos. Por outro lado, diante das conversas via WhatsApp, o próprio requerido reconhece a dívida ao afirmar que “pagaria em 5 parcelas de mil e só consegui pagar 2 parcelas [...] fora os 6 mil do Peugeot preto que eu peguei para comprar a XT” (ID 21781027 – pág. 5). Assim, o valor de R$ 9.000,00 é relativo à dívida reconhecida nos autos como existente. Ressalte-se que, diante do reconhecimento da dívida, é irrelevante se a renda auferida pela autora era compatível com tais empréstimos. Além disso, os saques bancários não são provas de quitação porque não há evidências de terem sido realizados em favor da autora.
4. Quanto aos valores trazidos pelo requerido de supostos danos materiais oriundos de viagens realizadas na constância do relacionamento, não há aquiescência da autora quanto ao pagamento de tais gastos, não podendo ser atribuído a ela o dever de arcar com eles (art. 373, II, CPC).
5. Da mesma forma, não há que se falar em danos morais, sequer em litigância de má-fé, porque não preenchidos os requisitos para tanto.
6. Acerca do pedido de correição no juízo de origem, deve ser feito na via adequada, nos termos do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT.
7. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.